Tribunal: TJMT
Processo: 1002936-36.2020.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002936-36.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR JOSE MEDEIROS DE MORAIS - CPF: 522.309.702-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DJALMA CARMO DE MATOS - CPF: 424.602.041-91 (ASSISTENTE), ADAILTON FERNANDO DIAS - CPF: 880.656.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURECI GONCALVES OJEDA - CPF: 694.431.901-25 (VÍTIMA), JOANNA BEATRIZ OJEDA DE MORAIS - CPF: 063.353.961-90 (VÍTIMA), ROSALINA MEDEIROS DE MORAIS - CPF: 323.843.272-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002936-36.2020.8.11.0086

APELANTE: ODAIR JOSE MEDEIROS DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PRATICADA EM CONCURSO FORMAL DE DELITOS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COERENTES E SEGUROS QUANTO À EXISTÊNCIA DOS ILÍCITOS IMPUTADOS AO RÉU – REANÁLISE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – VIABILIDADE – PATAMAR MAIS FAVORÁVEL AO RÉU – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos uníssonos das vítimas, apresentados nas duas fases da persecução penal, é prova suficiente do cometimento do crime de ameaça, notadamente quando cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas.

A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o
quantum
mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar o dispositivo que entende vulnerado na decisão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002936-36.2020.8.11.0086

APELANTE: ODAIR JOSÉ MEDEIROS DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ODAIR JOSÉ MEDEIROS DE MORAIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Nova Mutum/MT (autos n. 1002936-36.2020.811.0086), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, pela prática do crime tipificado no art. 147,
caput
, c/c o art. 61, II, “f” (por duas vezes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal [ameaça agravada pela violência praticada contra mulher, em concurso formal de delitos], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

O apelante pretende sua absolvição porque não existe prova segura para sustentar o édito condenatório, uma vez que a compilada nos autos é frágil e inconsistente, estando amparada, exclusivamente, nas declarações das vítimas. Subsidiariamente, pleiteia a readequação do
quantum
de aumento utilizado na primeira fase dosimétrica para a fração de 1/6 [um sexto].

Ao final, prequestiona o artigo 59, do Código Penal, visando a interposição de recursos aos Tribunais Superiores [doc. digital n. 170099680].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 170099682].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 171119189].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002936-36.2020.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 29 de setembro de 2020, por volta das 05h28min, na residência particular situada na Rua dos Louros, Quadra 12, Lote 01, Bairro Residencial Flor do Pequi I, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, ODAIR JOSÉ MEDEIROS DE MORAIS, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a sua esposa Sra. Laureci Gonçalves Ojeda e filha Srta. Joana Beatriz Odeja de Morais, em situação de violência doméstica e familiar.

Segundo restou apurado, Laureci e o acusado conviveram maritalmente por cerca de 20 (vinte) anos.

Infere-se dos autos que, no começo do mês de setembro de 2020 a vítima decidiu separar-se do denunciado. Contudo, o increpado se negou a sair da residência em comum não aceitando o término do relacionamento.

Aflora, que no dia dos fatos, o denunciado chegou na moradia de sua convivente bastante alterado e acordou-a, exigindo-lhe que preparasse algo para comer.

Nesse instante, as vítimas pediram para que o denunciado respeitasse o momento de sono, razão pela qual aquele proferiu inúmeros xingamentos contra estas, bem como ameaçou ceifar suas vidas, dizendo ainda, que deixaria vivo apenas seu neto, filho de Joana. Em outros momentos, o indiciado afirmava que mataria ambas e fugiria sem deixar rastro.

Temerosas por suas vidas, as ofendidas esconderam-se em um dos quartos e acionaram a policia militar.

Consta, ainda que, ao ouvir a vítima Joana conversando com um dos militares, o increpado verbalizou, que “poderia ser preso, contudo, quando saísse da cadeia mataria as ofendidas”.

As vítimas ofereceram representação criminal, conforme ID 41250627 - Pág. 9/10 e Pág. 14/15.”
(doc. digital n. 170099285).

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação do apelante.

Os vestígios materiais e a prova da existência do crime vêm demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 170099282 – pág. 3), pedido de providências protetivas (doc. digital n. 170099282 – págs. 11 e 16), boletim de ocorrência (doc. digital n. 170099282 – pág. 25/27), e pelos depoimentos de testemunhas.

As vítimas, LAURECI GONÇALVES OJEDA e JOANA BEATRIZ OJEDA DE MORAIS, nas suas declarações perante a autoridade policial, narraram com detalhes o ocorrido:

“
Laureci
:

QUE informa está casada há vinte anos com Odair José Medeiros de Morais e que o relacionamento sempre foi conturbado com muitos desentendimentos verbais e agressões físicas; QUE informa que reside na mesma casa com Odair, a sua filha Joana de 19 anos e seu neto de aproximadamente dois anos de idade; QUE informa que Odair é usuário de crack e alcoólatra e se transforma numa pessoa agressiva quando está sob efeito do entorpecente e álcool; QUE informa que durante o relacionamento já foi agredida fisicamente diversas vezes por Odair, porém nunca registrou boletim de ocorrência em desfavor dele por medo de ser morta, pois Odair sempre dizia em tom de ameaça que mataria a declarante se por acaso ela registrasse algum boletim de ocorrência denunciando a violência doméstica; QUE informa que Odair é muito violento e que inclusive já foi preso por ter matado o padrasto dele no ano de 2008, bem como no ano de 2014 ele foi preso por tentar matar a irmã dele perfurando a mesma com golpes de faca; QUE informa que Odair passou apenas dois anos preso por causa desses dois crimes e quando saiu da cadeia voltou a morar com a declarante ; QUE informa que Odair não trabalha e vive nas custas da declarante que é agente de saúde do município e da sua filha Joana que trabalha vendendo roupas; QUE informa que Odair é muito desrespeitoso com as palavras e constantemente e sem nenhum motivo xinga a declarante com palavras de baixo calão chamando a mesma de "vagabunda" "prostituta" ; QUE informa que não aguentando mais a convivência com Odair decidiu por fim na relação desde o começo do mês corrente e pediu para que ele fosse embora da casa; QUE informa que Odair sempre diz que não vai sair da casa e que não aceita o término do relacionamento; QUE informa que Odair sempre ameaça a declarante de morte dizendo que se a mesma não fosse dele não seria de mais ninguém; QUE informa que na madrugada de hoje Odair chegou da rua bastante alterado e acordou a declarante para fazer a comida dele; QUE a declarante e a filha do casal Joana pediram para que ele respeitasse o momento de sono e Odair disse: suas duas putas quem manda aqui sou eu; QUE logo em seguida Odair disse em tom de ameaça que já estava decidido de matar a declarante e a sua filha Joana e somente iria deixar o neto vivo; QUE informa que Odair começou a colocar pertences pessoais em uma mochila e a todo momento dizia que iria matar a declarante e sua filha Joana e logo em seguida iria fugir sem deixar rastro; QUE afirma que na data de hoje não foi agredida fisicamente por Odair, porém reitera que já foi agredida fisicamente por ele em outras oportunidades; QUE informa que estava com muito medo e ficou trancada dentro do quarto com sua filha Joana e seu netinho; QUE informa que Odair ficava batendo na porta dizendo que ficaria na história de Nova Mutum/MT, pois ceifaria "duas putas" na cidade; QUE informa que sua filha Joana acionou a polícia militar e o Odair escutou sua filha falando com um policial por telefone; QUE Odair não gostou do fato da sua filha ter acionado a polícia e disse em tom de ameaça que ele poderia ser preso, entretanto quando saísse da cadeia iria matar a declarante e sua filha Joana; QUE informa que minutos depois a polícia militar se fez presente na sua casa e somente com a presença dos policiais decidiu sair do quarto; QUE os policiais conseguiram prender Odair próximo da sua casa; QUE neste ato a declarante informa que deseja representar criminalmente contra Odair José Medeiros de Morais e também requer as medidas protetivas em seu desfavor”
(doc. digital n. 170099282 – pg. 9/10).

“
Joana
: informa que o relacionamento dos seus pais Laureci e Odair sempre foi conturbado com muitos desentendimentos verbais e agressões físicas; QUE informa que já presenciou diversas vezes seu pai bater na sua mãe com socos e pontapés, bem como já presenciou ele ameaçando ela de morte e também xingamentos com palavras de baixo calão; QUE informa que sua mão nunca registrou boletim de ocorrência porque ela tem pavor do seu pai; QUE informa que seu pai Odair é muito desrespeitoso com as palavras e constantemente e sem nenhum motivo xinga a declarante e também a sua mãe de " vagabunda" "prostituta" ; QUE informa que sua mãe decidiu por fim na relação desde o começo do mês corrente e pediu para que seu pai fosse embora da casa; QUE informa que presenciou quando o seu pai Odair disse para sua mãe que não iria sair da casa e que não aceitava o término do relacionamento; QUE informa que na madrugada de hoje seu pai chegou da rua bastante alterado e acordando todos da casa propositalmente para incomodar; QUE a declarante e a sua mãe pediram para que ele respeitasse o momento de sono e seu pai logo em seguida falou: "suas duas putas quem manda aqui sou eu"; QUE logo em seguida seu pai disse em tom de ameaça que já estava decidido de matar a declarante e a sua mãe e somente iria deixar vivo apenas o filho da declarante ; QUE informa que seu pai começou a colocar pertences pessoais em uma mochila e a todo momento dizia que iria matar a declarante e a sua mãe e logo em seguida iria fugir sem deixar rastro; QUE informa que estava com muito medo e ficou trancada dentro do quarto com seu filho e sua mãe; QUE informa que seu pai ficava batendo na porta dizendo que ficaria na história de Nova Mutum/MT, pois ceifaria "duas putas" na cidade; QUE informa que acionou a polícia militar e o seu pai escutou a declarante falando com um policial por telefone; QUE seu pai não gostou da declarante ter acionado a polícia e disse em tom de ameaça que ele poderia ser preso, entretanto quando saísse da cadeia iria matar a declarante e sua genitora; QUE informa que minutos depois a polícia militar se fez presente na sua casa e somente com a presença dos policiais decidiu sair do quarto; QUE os policiais conseguiram prender Odair próximo da sua casa; QUE neste ato a declarante informa que deseja representar criminalmente contra seu pai Odair José Medeiros de Morais e também requer as medidas protetivas em seu desfavor”
(doc. digital n. 170099282 – pg. 14/15).

O policial militar responsável por atender a ocorrência, DJALMA CARMO DE MATOS, asseverou:

“QUE a guarnição foi comunicada de uma ocorrência na rua dos louros no bairro pequi, segundo as vitimas elas estariam sofrendo ameaças; no local o suspeito estava saindo de sua residência momento em que foi feito abordagem pela guarnição, que as vitimas confirmaram que seria ele o autor das ameaças e que nesta data ele teria dito que estava com a mala pronta e que poderia tirar a vida de alguma delas, e disse diante disso ele foi detido e encaminhado até a delegacia para outros fins que se destinam”
(doc. digital n. 170099282 – pág. 6)

No seu interrogatório, ODAIR JOSÉ MEDEIROS DE MORAIS optou por fazer o uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 170099282 – pág. 22).

Em juízo foram colhidas as declarações das vítimas, e também realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, LAURECI e JOANA disseram:

“
Laureci
: [...] já fazia uma semana mais ou menos, eu acho [...] ele estava ameaçando [...] que ele queria dinheiro e entrar em casa, mas a gente tinha fechado por conta das ameaças dele [...].

MP
: Quem tava na casa esse dia?

Laureci
: Eu, minha filha e meu neto.

MP
: Sua filha é a Joana?

Laureci
: Isso.

MP
: Ele é usuário de drogas [...], fecharam a casa e aí o que aconteceu?

Laureci
: Com muita insistência eu acabei deixando ele entrar, aí a gente entrou para dentro do quarto e minha filha pro dela. Dentro ele ficava ameaçando. Estava com uma faca embaixo do travesseiro.

MP
: Mas por que ele ameaçou você nesse dia? Ele pediu alguma coisa que vocês não fizeram?

Laureci
: Sempre ele pedia dinheiro, queria a moto da minha filha e quando a gente não dava ele fazia isso com a gente.

MP
: Ele chegou a acordar vocês para fazerem janta?

Laureci
: Ele chegou de madrugada. Depois que ele saiu aí ele voltou [...] ficou agressivo mais ainda, recém tinha feito uma cirurgia e por isso estava só comprando comida, não estava fazendo, e ele queria que fizesse para ele [...]. Não tinha como eu fazer, eu não podia fazer. Aí foi a hora que ele queria avançar na gente. Ela não deixou, falei para ela para entrar no quarto dela por causa do bebê. Aí teve uma hora [...] parei de responder ela e ela entrou em desespero porque achou que ele tinha feito alguma coisa comigo. Foi quando ela chamou a polícia [...]. Eu conversei com a policial [...] ela pediu que ficasse dentro do quarto, trancasse a porta e não deixasse ele entrar, pois já estariam enviando a viatura para casa.

MP
: Nesse período ele chegou a ameaçar a senhora e a JOANA de morte?

Laureci
: Ameaçou. Ele sempre falava que ele
[começa a chorar]
. Ele já tinha feito isso antes. Para ele fazer de novo
[chora novamente].

MP
: Ele chegou a escutar quando a JOANA ligou para os policiais?

Laureci
: Sim.

MP
: Ele chegou a ameaçar por causa disso?

Laureci
: Sim. Se ele fosse preso, na hora que ele saísse ia matar a gente. Quando a polícia chegou, a gente saiu para fora [...] ele foi preso na outra quadra [...] a policial falou que ele tava dentro do carro [...] conseguiram pegar ele e era para a gente acompanhar.

Defesa
: Nesse dia quando vocês estão lá dentro do quarto [...] que ele escutou ligando para a polícia, ele falou que ia matar?

Laureci
: Sim.

Defesa
: Ele falou que mataria tanto a senhora e sua filha ou só a senhora?

Laureci
: Nos duas, pois ela é filha dele também.

Defesa
: Aqui fala que ele ficou batendo na porta, falando que ficaria ‘com duas culpas na cidade’ ele falou isso?

Laureci
: Sim.

Defesa
: E chegou a dizer que deixaria só o netinho vivo?

Laureci
: Sim, só ele”
(arquivo digital – nome da mídia: 1002936-36.2020 laureci.mp4).

Joana
: Já fazia alguns dias que ele tava usando droga e todos esses dias ia ameaçava eu e minha mãe porque ele queria dinheiro. Por diversas vezes ele brigou com ela,
[começa a chorar]
[...] e daí sempre quando eles brigavam, eu entrava na frente para não deixar. Nesse dia ele usou, brigou com ela, foi ameaçou ela [...] daí ele foi pra rua [...] para provavelmente usar mais droga, pois ele queria dinheiro [...], pois ela dava dinheiro quando tinha para ele deixar a gente de lado, para não ficar em casa ameaçando, indo para cima da gente, tanto que não tínhamos faca em casa, ele buscava sempre na rua [...] para fazer alguma ameaça [...] nesse dia eu estava deitada com meu filho pequeno, com a porta trancada, a minha mãe estava no quarto dela, que não tinha tranca, justamente por conta dessas agressões, ameaças, ele chegou, escutei ele chegando, pois a gente não estava dormindo [...] já que quando ele ia pra rua a gente ficava esperando de tudo. Ele chegou, começou a xingar, brigar, se exaltar, eu só escutei ele tentando abrir a porta do meu quarto [...], ele falava: ‘abre a porta que hoje eu vou matar vocês duas’, e tentava abrir [...]. Não sei o que ele tava tentando passar na parede, pois tava passando algo de ferro [...] e tentava abrir a porta falando que ia me matar primeiro, ia arrancar minha cabeça, que eu ia morrer e eu ligando para minha mãe, mas ela não estava atendendo o celular [...], pensei que ele tinha matado ela [...], comecei a ligar para polícia [...] a moça tentou me acalmar [...] aí ele começou a ameaçar, tentou abrir a janela [...] batia o ferro nas paredes [...] tava implorando para a policial ir logo [...] nisso ele pegou e saiu [...], chegando a viatura na frente [...] ele falando que eu estava louca [...] que ele não estava droga, mas ele estava nitidamente com os olhos vermelhos, quando ele saiu, foi preso na esquina de baixo. O policial ainda voltou lá em casa perguntando se era ele, confirmamos, e ele falou que por estar sendo preso aí que ele ia matar a gente, pois estava preso injustamente e disse que quando saísse da cadeia ‘ia fazer história’.

Juíza
: as ameaças foram feitas então tanto a senhora como para sua mãe?

Joana
: Sim.

Juíza
: Vocês estavam em quartos separados?

Joana
: Sim.

Juíza
: Mas ouvia ele ameaçando a mãe da senhora?

Joana
: Sim. Ele ameaçava ela falando que ia matar ela [...]. Quando ele foi preso algumas semanas depois, foi achada uma bolsa de tralha dele com mantimentos, comida, farinha [...] miojo, coisas de pesca, mas ele não pescava, mas não sabia qual era o intuito dele [...].

Juíza
: Nessa época ele estava morando com a mãe da senhora ainda?

Joana
: Estava”
(arquivo digital – nome da mídia: 1002936-36.2020 joana.mp4).

O apelante negou as ameaças, e disse que sua filha está mentindo e que “arquitetou tudo” para prejudicá-lo. Relatou que houve um “desentendimento familiar” em razão da separação e divisão de bens com sua convivente. Asseverou que, no dia dos fatos, foi LAURECI quem “partiu para cima” do interrogando, haja vista ela “estar tentando fazer de tudo para mandá-lo para a prisão”. Acrescentou que bateu na porta do quarto de sua filha para ela recolher sua motocicleta que estava do lado de fora da residência; contudo, em nenhum momento lhe ameaçou. Disse ainda que, durante a madrugada, o pai do seu neto apareceu na sua casa, falou que JOANA havia chamado a polícia e, no momento de sua prisão, ficou “sem entender nada”. Por fim, confirmou ser usuário de drogas e que sua convivente sempre lhe deu conselhos, de modo que “não tem nada contra ela ou sua filha” (arquivo digital – nome da mídia: 1002936-36.2020 interrogatório.mp4).

Depois de reexaminar a prova angariada nos autos e analisar a motivação exarada na sentença, não encontro nenhuma razão para reformá-la.

No caso
sub judice
, embora as provas se circunscrevam às palavras das vítimas e do acusado, o que se verifica é que LAURECI e JOANA – nas duas oportunidades em que foram ouvidas –, mantiveram-se
firmes
e
coerentes
ao afirmarem que o apelante chegou drogado na residência e as ameaçou de morte, sobretudo após ter ouvido sua filha ligar para a polícia. Além disso, as ofendidas confirmaram que o apelante é usuário de drogas e também é bastante agressivo com elas, tanto que requereram providências protetivas em desfavor dele.

Outra questão que afasta a pretensão defensiva de absolvição é o fato de o delito do artigo 147,
caput
, do Código Penal ser de natureza formal, de sorte que, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de
palavras
,
gestos
, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra das vítimas, que assumem relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando cometido na clandestinidade.

Sobre o tema, assim tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente aos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. Precedentes [...]”
(APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 12/5/2022.)

Nessa mesma toada, trago precedente de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES – FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA [...] RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade –, a palavra da vítima assume relevo especial probatório, mormente se coerente nas duas fases da persecução criminal. [...]”
(N.U 1004191-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Nesse diapasão, a manutenção da condenação pelo crime do artigo 147,
caput
, do Código Penal,

é medida que se impõe.

Passo à análise da tese subsidiária de redimensionamento da reprimenda imposta.

Em relação às circunstâncias judiciais, verifico que a juíza sentenciante considerou desfavorável apenas os
antecedentes
do réu e a negativou, sob este fundamento:

“[...] O réu é multirreincidente, possuindo quatro condenações transitadas em

julgado contra si, conforme Executivo de Pena nº 0002133-75.2017.811.0086:

1) Autos nº 0002141-57.2014.811.0086, pela prática do crime de

ameaça, cujos fatos se deram em 16/03/2014 e trânsito em julgado

em 30/04/2019;

2) Autos nº 0002458-65.2008.811.0086, pela prática do crime de homicídio simples, cujos fatos se deram em 03/07/2008, e trânsito

em julgado em 17/11/2021;

3) Autos n° 0002151-04.2014.811.0086, pela prática do crime de tentativa de homicídio, cujos fatos se deram em 02/05/2014 e

trânsito em julgado em 24/02/2017;

4) Autos nº 0002073-39.2016.811.0086, pela prática do crime de

roubo, cujos fatos se deram em 26/05/2016 e trânsito em

18/07/2017.

Assim, considero uma dessas condenações, aquela cujo trânsito é

posterior ao delito, mas os fatos lhe são anteriores, como maus antecedentes, e as demais como

agravantes na fase apropriada da dosimetria.

[...]

Assim, considerando as modulares expostas, entendo como suficiente à

reprovação e prevenção do crime a pena-base de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção,

que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas

máxima e mínima cominadas para o tipo, para cada uma das oito circunstâncias judicias previstas

pelo artigo 59 do CP, que foi considerada negativa no caso concreto, qual seja, maus antecedentes [...]”

Como se vê, o agente possuía, à época da sentença, registros anteriores ao delito em análise, mas com condenações transitadas em julgado em datas posteriores, de modo que se mostra escorreita a negativação dos
antecedentes
feita pela juíza singular. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DELITO, TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença condenatória questionada nestes autos é posterior ao trânsito em julgado da ação penal utilizada para valorar negativamente os antecedentes do Acusado. 2. "Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 787.997/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Ato contínuo, observo que a juíza
a quo
exasperou a pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, resultando na reprimenda basilar de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Com efeito, a jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista

no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir

sobre o intervalo de apenamento do crime praticado.

Destarte, o cálculo elaborado não se mostra equivocado; contudo, por se cuidar de recurso
exclusivo da defesa
, e havendo impugnação específica neste particular, entendo que deve ser fixado o
quantum
mais benéfico ao réu, qual seja, o aumento da pena-base à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista.

Isto posto, redimensiono a reprimenda basilar para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

Dando continuidade à dosimetria, o juízo reconheceu a multirreincidência do apelante e majorou a pena intermediária na fração de 1/4 (um quarto).

Embora não exista “
previsão legal estabelecendo frações mínimas e máximas de elevação da pena em razão da incidência das circunstâncias agravantes [...] fixou-se o entendimento no sentido de que a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6”
[STJ, AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 31/5/2022].

Desse modo, constatada a existência de
3 (três) outras condenações
, sendo uma delas referente a
crime idêntico
ao analisado nestes autos, nada obsta recrudescer a pena intermediária na fração de 1/4 (um quarto), encontrando o
quantum
de
1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção
.

Além disso, conservo a agravante prevista no
artigo 61, II, “f”, do Código Penal
, majoro a pena em 1/6 (um sexto) e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, estabeleço-a em
1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
no atinente à ameaça praticada contra
LAURECI
.

De mais a mais, certificada a similitude dos fatos em relação à vítima,
JOANA
, e não havendo nenhuma diferença entre as dosimetrias das penas, fixo-a em
1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
.

Outrossim, tendo sido apurado que as ameaças foram praticadas mediante uma única conduta e no mesmo contexto fático, mas contra vítimas distintas, caracteriza-se o
concurso formal
previsto no artigo 70,
caput
, do Código Penal.

Anoto ainda que, conforme reiterada jurisprudência, “
a exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em concurso formal, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Assim,
aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” (STJ, AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)(sem destaque no original).

De tal modo, escorreito o acréscimo de 1/6 (um sexto) adotado na sentença, ficando a pena privativa de liberdade definitivamente estabelecida em
1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção
.

Por derradeiro, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

De resto, consigno que se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, “o
julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como in casu.
” [TJMT,
N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo
somente para redimensionar a pena privativa de liberdade imposta ao apelante,
ODAIR JOSÉ MEDEIROS DE MORAIS
, para
1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção
, mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023